Tribunal: TJSP
Processo: 2092046-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Queda de pedestre em galeria subterrânea de rede de cabos de telefonia. Acesso supostamente aberto e não sinalizado. Responsabilidade civil extracontratual. Competência preferencial de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso I.29, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Queda de pedestre em galeria subterrânea de rede de cabos de telefonia. Acesso supostamente aberto e não sinalizado. Responsabilidade civil extracontratual. Competência preferencial de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso I.29, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.